Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
(1) Apelação Cível interposta pelo alimentante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução do encargo alimentar fixado em 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos brutos e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias para o sustento de seus quatro filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar se houve alteração superveniente na capacidade contributiva do alimentante (apelante) apta a justificar a redução do encargo alimentar, conforme exige o art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O dever de prestar alimentos está balizado pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, estabelecido no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
(4) Para a revisão do encargo alimentar, exige-se a prova robusta da alteração de um dos vetores do binômio alimentar, sendo presumidas as necessidades de quatro crianças.
(5) A instrução processual não demonstrou efetiva redução da capacidade contributiva do alimentante desde a homologação do acordo de alimentos.
(6) Dívidas contraídas de forma voluntária, sem que se demonstre que foram realizadas em prol da prole, não podem ser utilizadas como fundamento para reduzir o encargo alimentar, sob pena de transferir o ônus financeiro para os filhos, cujas necessidades são prioritárias
(7) A renda superior da genitora, por si só, não justifica a redução unilateral da obrigação do genitor.
(8) O percentual fixado, quando cotejado com o número de filhos (quatro), não se mostra desproporcional ou excessivo, e o valor destinado a cada filho (10% dos rendimentos brutos) está em consonância com a praxe judiciária.
(9) A redução da cota de participação nas despesas extraordinárias exige a comprovação numérica de que os custos são excessivamente elevados ou desproporcionais ao padrão financeiro de ambos os genitores.
(10) Ausente a comprovação da alteração da capacidade econômico-financeira do alimentante e da desproporcionalidade dos custos adicionais, o pedido de redução não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(11) Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
Tese 1. A Ação Revisional de Alimentos exige a comprovação, por parte do alimentante, de alteração superveniente de sua capacidade contributiva (art. 1.699 do Código Civil), não se prestando para tal desiderato dívidas voluntariamente contraídas, alheias ao sustento da prole.
Tese 2. A obrigação alimentar deve ser mantida se o percentual fixado estiver em consonância com o binômio necessidade e possibilidade (art. 1.694, § 1o, do Código Civil) e a participação do genitor nas despesas extraordinárias não se demonstrar insustentável.